Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-08.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019487-08.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINAN ROQUE DE ASSIS - CPF: 062.794.961-47 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 279.344.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia reside em definir: (i) se a conduta de dirigir embriagado é atípica por ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado; e (ii) se há insuficiência probatória decorrente da não realização do teste do etilômetro (bafômetro).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova para constatação da embriaguez, não sendo o teste do etilômetro o único meio admissível.

O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, elaborado conforme as diretrizes do CONTRAN, constitui prova válida e suficiente para demonstrar a embriaguez.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possuem valor probante e confirmam os sinais visíveis de embriaguez do condutor.

A conduta do réu, que fugiu em alta velocidade em meio a uma festa popular, desrespeitando sinalizações de trânsito, configura o perigo concreto exigido para a caracterização do crime do art. 309 do CTB.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando existem outros meios de prova legalmente previstos e efetivamente produzidos nos autos.

Os crimes dos artigos 306 e 309 do CTB possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diferentes, justificando o concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova em direito admitido, nos termos do § 2º do referido artigo. 2. A ausência do teste do etilômetro não invalida a condenação quando existentes outros elementos probatórios suficientes, como o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e depoimentos testemunhais consistentes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 306, §§ 1º e 2º, e art. 309 da Lei nº 9.503/97 (CTB); art. 69 do CP; art. 5º, XXXIX, da CF/88.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1000192-22.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025; Enunciado Orientativo nº. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUZINAN ROQUE DE ASSIS contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Em suas razões recursais (ID 210678748), o apelante pleiteia a readequação da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que o resultado do etilômetro é situação inerente ao tipo penal e não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

Nas contrarrazões (ID 211581748), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE (ID 330923373), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. POSTULA A READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Luzinan Roque de Assis contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto.

2. A defesa postula, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Há pertinência em relação a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a presença de elementos que extrapolam os normais à espécie.

III. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUZINAN ROQUE DE ASSIS contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias.

Em suas razões recursais (ID 210678748), o apelante pleiteia a readequação da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que o resultado do etilômetro é situação inerente ao tipo penal e não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

Nas contrarrazões (ID 211581748), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE (ID 330923373), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. POSTULA A READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Luzinan Roque de Assis contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto.

2. A defesa postula, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Há pertinência em relação a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a presença de elementos que extrapolam os normais à espécie.

III. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaias Martins Geovanella
contra sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

1) DOS DELITOS

A) Conduta descrita no art. 306 CTB

No dia 26/06/2022, por volta das 01h20min, em via pública no município de Ponte Branca/MT, o denunciado Isaias Martins Geovanella conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

B) Conduta descrita no art. 309 CTB

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado Isaias Martins Geovanella dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

1) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no dia dos fatos, Isaias Martins Geovanella conduziu veículo automotor Gol G5, de placa NWA-7746, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Durante ronda, a guarnição da polícia militar foi solicitada por populares para comparecer na festa de São João, local onde um homem estaria em posse de um facão. E, quando o denunciado notou a presença da guarnição, escondeu o facão atrás de um móvel.

Em seguida, Isaias evadiu do local dirigindo o veículo Gol G5, de placa NWA-7746, ocasião em que saíu em alta velocidade pelas ruas da cidade, sendo perseguidos e abordados pela guarnição policial.

Os policiais identificaram o denunciado Isaias Martins Geovanella conduzindo o veículo em questão em via pública.

Em razão disso, realizada a abordagem, os Policiais Militares constaram notadamente a embriaguez do denunciado: sonolência, hálito alcoólico, dificuldade de equilibro, olhos avermelhados, exaltação, fala dispersa, conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (p. 07/08).

Nestas circunstâncias, apurou-se que o denunciado Isaias dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Conforme narram as testemunhas, Isaias realizou direção perigosa em alta velocidade pela cidade colocando a vida em risco e de terceiros. (ID326167875)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas obtidas:

É o relatório. Decido.

Considerando a ausência de preliminares e a presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 90717367), Boletim de Ocorrência nº 2022.170744 (ID 90717368), Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 90717369), Termos de Depoimento da fase inquisitorial (ID 90717370, 90717372, 90717373), Termo de Apreensão (ID 90717374) e Relatório Policial (ID 90718024), bem como pelos demais elementos de prova produzidos durante o contraditório judicial.

A autoria, por seu turno, restou comprovada pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A testemunha Marcus Fernando Oliveira Ataídes, policial militar, narrou em juízo que a guarnição foi acionada via telefone sobre um indivíduo portando um facão na festa. Ao chegarem ao local, avistaram o acusado Isaías com o facão na mão. Ao perceber a presença policial, o réu empreendeu fuga a pé, dispensou o facão próximo a uma lixeira e adentrou em um veículo, saindo em alta velocidade. A guarnição conseguiu uma viatura, realizou o acompanhamento e abordou o veículo. Confirmou que o acusado estava visivelmente embriagado e alterado. Durante a perseguição, o réu conduziu o veículo em velocidade acima do permitido, desrespeitou placas de "PARE" e colocou a si e a terceiros em risco.

No mesmo caminho, corroborando o exposto, foi o depoimento da testemunha Augusto Sérgio Ferreira Câmara Fraga, policial militar, que relatou estar em patrulhamento a pé na festa quando avistou o réu com um facão na mão. Afirmou que, ao notar a presença da guarnição, o acusado correu, entrou em um veículo e fugiu em alta velocidade, desobedecendo ordens de parada, sinalizações de trânsito e invadindo cruzamentos. Confirmou que, na abordagem, o réu apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

Vai ao encontro das informações até então relatadas, o depoimento do policial militar Pompilio Pereira Soares Neto, o qual contou que populares informaram sobre um homem com um facão na festa. A guarnição localizou o suspeito, que, ao avistá-los, dispensou o facão e fugiu em um carro em alta velocidade. A viatura foi acionada e, após perseguição, o veículo foi abordado a algumas quadras de distância. Confirmou que a fuga se deu em alta velocidade, gerando perigo no meio da festa.

Neste contexto, encontram-se em harmonia com os demais elementos de prova os depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública, conforme a realidade dos presentes autos. O depoimento dos policiais que participaram da diligência, tomado sob o crivo do contraditório e coerente com as demais provas dos autos, possui valor probante relevante à condenação, isso porque seu depoimento possui presunção de veracidade e é revestido de fé pública. Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...] 3. A prova material e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial. 4. A jurisprudência considera válidos os depoimentos de policiais quando corroborados por outras provas constantes nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘É possível a condenação pelo crime de embriaguez ao volante a partir de provas testemunhais e documentais, como o Boletim de Ocorrência, o Auto de Constatação de Embriaguez e os depoimentos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.’ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 306. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.” (N.U 1019334-77.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Em que pese o acusado não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, observa-se que, durante a fase de inquérito, ao ser interrogado, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 90717375). Sua revelia em juízo não impede a formação do convencimento judicial com base nas provas produzidas.

Nesse diapasão, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, eis que, além dos depoimentos coesos dos agentes policiais, foi produzido o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 90717369), que reúne todas as evidências demonstrativas da embriaguez.

As teses defensivas de perda de uma chance probatória e atipicidade por ausência de lesividade não merecem prosperar. A ausência do teste do etilômetro não invalida a prova da embriaguez, que pode ser aferida por outros meios, como o auto de constatação e a prova testemunhal, conforme expressamente autorizado pelo § 2º do art. 306 do CTB e pela jurisprudência pacífica. Ademais, os crimes em questão são de perigo abstrato (art. 306) e concreto (art. 309), sendo a conduta do réu, que fugiu em alta velocidade em meio a uma festa popular, mais do que suficiente para configurar o risco exigido pelos tipos penais.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria, bem como não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada a existência da culpabilidade, merece acolhimento a pretensão acusatória.

Do crime do art. 306 do CTB

O delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro está previsto da seguinte forma:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Com o advento das Leis n. 11.705/2008 e n. 12.760/2012, que atribuíram aos dispositivos a redação transcrita acima, o delito passou a ter a natureza de crime de perigo abstrato, bastando à acusação demonstrar a embriaguez, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

"(...) II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior’ (AgRg no REsp n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). (...) Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Daí se conclui que o delito restará demonstrado quando presentes os seguintes requisitos: (i) condução de veículo automotor; (ii) na via pública; (iii) motorista sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

No caso dos autos, a condução do veículo automotor pelo acusado ficou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que o perseguiram e o abordaram na direção do automóvel. A alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool foi atestada pelo Auto de Constatação (ID 90717369), que descreveu sinais como sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, exaltação, fala dispersa e dificuldade de equilíbrio, além de ter sido corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo.

Do crime do art. 309 do CTB

Também foi imputada ao acusado a conduta do art. 309 do CTB, que possui a seguinte redação:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Tendo o legislador utilizado a expressão “gerando perigo de dano”, conclui-se que se trata de delito de perigo concreto, de modo que, além da conduta consistente em dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação, é necessário que haja uma situação real de perigo.

No caso dos autos, a denúncia imputa ao acusado a condução de veículo sem a devida habilitação, fato não contestado pela defesa e presumido pela ausência de apresentação do documento. Além disso, a efetiva exposição da segurança viária a risco restou caracterizada pela fuga em alta velocidade por vias públicas, em meio a uma festa popular, desobedecendo a ordens de parada e sinalizações de trânsito, conforme detalhadamente narrado pelas testemunhas policiais em juízo.

A despeito da existência de controvérsia sobre a incidência do princípio da consunção em relação aos delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, a jurisprudência tem entendido que este último não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante, consoante enunciado sumular recentemente aprovado pelo STJ:

Súmula 664
– É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.

Assim sendo, demonstrada a materialidade e autoria da conduta de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação do acusado, na forma do art. 309 do CTB.

Do concurso material

Necessário, também, enfrentar a questão sob qual modalidade de concurso de crimes deve ser aplicado ao caso dos autos. No concurso material, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (art. 69 do CP).

Na espécie, como o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, o simples ato de dirigir embriagado já consuma o crime. Já o delito de direção sem habilitação é de perigo concreto e se consumou com a prática de atos de perigo real (fuga em alta velocidade, desrespeito à sinalização etc.). São distintos os momentos de consumação dos delitos, de modo que é inegável que se trata de duas ações diferentes que geram dois delitos, configurando o concurso material. Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

"(...) 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor. 3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). (...)" (STJ - EDcl no HC: 700764 SC 2021/0332964-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, provada a autoria e materialidade do delito, na condenação devem incidir as regras do concurso material, com o somatório das penas dos crimes imputados ao acusado. (ID326167979)

Inicialmente, cumpre analisar a primeira tese defensiva, que sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com fundamento no princípio da lesividade, argumentando que não houve perigo concreto de lesão a bem jurídico alheio.

A defesa argumenta que, embora o crime de embriaguez ao volante seja classificado doutrinariamente como de perigo abstrato, o princípio da lesividade exigiria, para a configuração do delito, a demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui a seguinte redação:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Com a edição da Lei nº 12.760/2012, o legislador transformou expressamente o crime de embriaguez ao volante em delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de exposição de dano potencial à incolumidade de outrem. Além disso, ampliou os meios de prova para constatação da embriaguez, que passou a poder ser verificada não apenas pela concentração de álcool no sangue, mas também por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora.

A opção legislativa pela configuração do crime como de perigo abstrato decorre da própria natureza da conduta, que representa, por si só, um risco significativo à segurança viária. O legislador, no exercício de sua competência constitucional, entendeu por bem antecipar a tutela penal, protegendo o bem jurídico antes da ocorrência de um dano concreto, justamente por se tratar de comportamento que, por sua própria natureza, representa risco à coletividade.

Essa antecipação da tutela penal, por meio da tipificação de crimes de perigo abstrato, não viola o princípio da lesividade quando a conduta, por sua própria natureza, representa um risco significativo ao bem jurídico tutelado, como é o caso da embriaguez ao volante. A presunção de perigo, nesse caso, decorre de dados estatísticos e estudos científicos que demonstram o aumento exponencial do risco de acidentes quando o condutor está sob efeito de álcool.

O princípio da lesividade, embora fundamental no Direito Penal de um Estado Democrático de Direito, não impede a tipificação de crimes de perigo abstrato, desde que a conduta tipificada tenha potencial lesivo ao bem jurídico tutelado. No caso da embriaguez ao volante, esse potencial lesivo é evidente, pois a alteração da capacidade psicomotora do condutor compromete sua capacidade de dirigir com segurança, aumentando significativamente o risco de acidentes.

Ademais, no caso concreto, ainda que se exigisse a demonstração de perigo concreto, este restou amplamente configurado pela conduta do apelante, que, conforme depoimentos das testemunhas, fugiu em alta velocidade em meio a uma festa popular, desrespeitando placas de
"PARE"
e colocando em risco a si e a terceiros. Tal comportamento evidencia, de forma inequívoca, o perigo concreto gerado pela conduta do apelante, reforçando ainda mais a tipicidade de sua conduta.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de lesividade, devendo ser rejeitada a primeira tese defensiva.

Passo à análise da segunda tese defensiva, que sustenta a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento na teoria da perda de uma chance probatória, alegando que a não realização do teste do etilômetro (bafômetro) prejudicou a defesa.

A defesa argumenta que a omissão do Estado em produzir a prova mais robusta, objetiva e facilmente disponível para a constatação da embriaguez (teste do etilômetro) teria gerado uma perda de chance processual inestimável para a defesa, configurando a chamada
"perda de uma chance probatória".

Tal argumento, contudo, também não merece acolhimento.

O § 2º do art. 306 do CTB estabelece expressamente que
"a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Assim, o legislador estabeleceu um rol amplo de meios de prova para a constatação da embriaguez, não privilegiando um em detrimento dos outros. O teste do etilômetro (bafômetro) é apenas um dos meios possíveis, não sendo obrigatório nem superior aos demais.

No caso concreto, a embriaguez do apelante foi comprovada por meio do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 326167539), que registrou diversos sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora do denunciado, tais como sonolência, olhos vermelhos, hálito etílico, exaltação, fala dispersa e dificuldade de equilíbrio.

Nessa senda:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 1 ano, 1 mês e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa e da pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 meses. II. Questão em discussão: Há cinco questões em discussão: (I) definir se houve nulidade na abordagem policial por ausência de justa causa; (II) verificar se ocorreu violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo; (III) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (IV) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração utilizada para exasperação da pena-base e ao regime inicial fixado; (v) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu. III. Razões de decidir: 1. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima sobre condutas específicas (manobras perigosas em via pública), cuja veracidade foi confirmada pelos agentes ao chegarem ao local, caracterizando fundada suspeita que legitima a intervenção policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Não há elementos probatórios que sustentem a alegação de ausência de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo, especialmente quando o próprio acusado confirmou a regularidade da abordagem em mídia audiovisual e confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial. 3. Mesmo com o desentranhamento do teste de etilômetro por ilicitude formal, a embriaguez do apelante restou cabalmente demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos dos policiais militares que relataram os sinais de embriaguez, mídias audiovisuais que evidenciam a alteração da capacidade psicomotora e a própria confissão judicial do réu. 4. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) mostra-se adequada e proporcional, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMT. 5. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §3º, do Código Penal, sendo justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 6. A pena de multa integra a sanção penal cumulativa expressamente prevista no tipo incriminador do art. 306 do CTB, possuindo natureza obrigatória, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada na fase de execução penal. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial motivada por denúncia anônima sobre condutas específicas, cuja veracidade é confirmada pelos agentes ao chegarem ao local, caracteriza fundada suspeita que legitima a intervenção policial.
2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por quaisquer meios de prova em direito admitidos, inclusive sinais clínicos, perícia, vídeo ou prova testemunhal, sendo dispensável o teste de etilômetro.
3. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável constitui critério adequado e proporcional. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIII, da CF/88; art. 33, §3º, do CP; art. 59 do CP; art. 244 do CPP; arts. 306 e 309 do CTB. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 925.900/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 09/09/2024; AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 06/08/2021; AgRg no HC n. 541.094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 10/12/2019. TJMT – Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/02/2021; N.U 1000484-07.2023.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; N.U 1000367-78.2024.8.11.0100, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/09/2025. (
N.U 1000192-22.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025
, Publicado no DJE 14/11/2025)

Além disso, os depoimentos das testemunhas, todos policiais militares que participaram da abordagem, foram unânimes em afirmar que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez. O policial Marcus Fernando Oliveira Ataídes afirmou que o acusado estava
"visivelmente embriagado e alterado".
O policial Augusto Sérgio Ferreira Câmara Fraga confirmou que o réu apresentava
"sinais de embriaguez, como fala desconexa, odor etílico e dificuldade de equilíbrio".
O policial Pompilio Pereira Soares Neto também confirmou a condução em alta velocidade, gerando perigo no meio da festa.

Esses depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem valor probante relevante, não havendo qualquer indício de que os policiais tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.

Assim, o Enunciado
Orientativo nº. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015
, desta E Corte de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A teoria da perda de uma chance probatória, invocada pela defesa, não se aplica ao caso concreto, pois não houve efetiva perda de oportunidade de produção de prova essencial para o deslinde do caso. A embriaguez foi comprovada por outros meios legalmente previstos e igualmente válidos, como o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e os depoimentos testemunhais.

Não se pode falar em omissão estatal quando a lei expressamente prevê diversos meios de prova para a constatação da embriaguez, e um desses meios foi efetivamente utilizado. A não realização do teste do etilômetro não configura omissão relevante nem gera nulidade, pois a prova da embriaguez foi produzida por outro meio igualmente válido e previsto em lei.

Ademais, a alegação de que o teste do etilômetro poderia ter gerado resultado favorável ao réu é meramente especulativa e não encontra respaldo nos demais elementos de prova dos autos, que convergem para a conclusão de que o apelante estava, de fato, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória decorrente da não realização do teste do etilômetro, devendo ser rejeitada também a segunda tese defensiva.

Quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), a materialidade e autoria também restaram devidamente comprovadas. O apelante não contestou a ausência de habilitação, e o perigo concreto ficou evidenciado pela sua conduta de fugir em alta velocidade por vias públicas, em meio a uma festa popular, desobedecendo a ordens de parada e sinalizações de trânsito, conforme detalhadamente narrado pelas testemunhas policiais em juízo.

Por fim, quanto ao concurso material entre os crimes dos artigos 306 e 309 do CTB, a sentença aplicou corretamente o art. 69 do Código Penal. Os crimes em questão possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diferentes. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com o simples ato de dirigir embriagado, enquanto o crime de direção sem habilitação é de perigo concreto e se consumou com a prática de atos de perigo real (fuga em alta velocidade, desrespeito à sinalização etc.).

Assim, tratando-se de duas ações diferentes que geram dois delitos, com momentos consumativos distintos, correta a aplicação do concurso material.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Isaias Martins Geovanella, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026